Tribunal: TJPA
Processo: 0830624-94.2026.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0830624-94.2026.8.14.0301

IMPETRANTE: MARIA VANDERLEIA BARROS LOPES

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SEAP. AUXILIAR OPERACIONAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata aprovada em 7º lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026/PSS/SEAP para a função de Auxiliar Operacional, Região Guajará/Belém, visando à anulação de alegada desclassificação fundada em suposta irregularidade na certidão de antecedentes criminais e à sua convocação/contratação temporária, ou, subsidiariamente, à reserva de vaga. A impetrante sustenta preterição arbitrária decorrente da convocação de outros candidatos e da existência de vagas remanescentes, ao passo que a autoridade coatora afirma que a candidata não foi desclassificada, mas apenas permaneceu no cadastro de reserva, tendo as seis vagas previstas no edital sido regularmente preenchidas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à contratação temporária decorrente de alegada preterição arbitrária no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026/PSS/SEAP; e (ii) estabelecer se a alegada invalidade da certidão de antecedentes criminais configurou ato administrativo ilegal apto a justificar a concessão da segurança.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo incompatível com dilação probatória destinada à apuração de fatos controvertidos.

A impetrante foi classificada em 7º lugar para certame que previa 6 vagas imediatas, razão pela qual sua situação jurídica corresponde à de candidata integrante de cadastro de reserva, titular apenas de expectativa de direito à contratação.

O direito subjetivo à contratação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da comprovação cabal de preterição arbitrária, existência de vaga disponível e inequívoca necessidade administrativa de provimento.

As informações prestadas pela autoridade coatora infirmam as premissas fáticas da impetração ao afirmar que não houve desclassificação da candidata e que todas as vagas ofertadas foram regularmente preenchidas.

A divergência entre a narrativa da impetrante e a versão administrativa acerca da existência de vaga ociosa e da alegada preterição impede o reconhecimento do direito líquido e certo na via mandamental.

A alegação de exclusão do certame por suposta invalidade da certidão de antecedentes criminais não se comprova de forma inequívoca nos autos, sobretudo diante da negativa da autoridade coatora quanto à existência de ato formal de eliminação.

O reconhecimento da tese sustentada pela impetrante exigiria apuração de múltiplas premissas fáticas, inclusive acerca da vacância de vaga, necessidade administrativa, ordem classificatória e eventual preterição, providências incompatíveis com a estreita via do mandado de segurança.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em certames públicos pressupõe demonstração objetiva de ilegalidade manifesta, inexistente na hipótese examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em processo seletivo simplificado possui mera expectativa de direito à contratação.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à contratação exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e existência de vaga disponível.

O mandado de segurança não admite dilação probatória para apuração de controvérsias fáticas relativas à existência de vaga, ordem classificatória ou ato administrativo de eliminação.

A ausência de prova pré-constituída do ato coator impede o reconhecimento de direito líquido e certo em processo seletivo público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 98 e 493.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0811244-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 25.06.2024; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0806128-02.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 24.09.2024; STJ, RMS nº 75.035/SC; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos,
DENEGOU A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por MARIA VANDERLEIA BARROS LOPES em face da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, com pedido de tutela liminar, visando à anulação de sua desclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026/PSS/SEAP e à consequente convocação/contratação para a função de Auxiliar Operacional, ou, subsidiariamente, à reserva da vaga.

A impetrante informa a ocorrência de fato novo e superveniente, com fundamento no artigo 493 do Código de Processo Civil, consistente na publicação, em 19 de março de 2026, do Diário Oficial do Estado do Pará nº 36.569, contendo extrato de contratação temporária referente ao PSS nº 01/2026/PSS/SEAP. Sustenta que tal publicação alterou substancialmente o cenário fático inicialmente delineado, pois demonstraria a existência de vagas ociosas e a necessidade administrativa imediata de provimento da função para a qual foi aprovada, mas da qual teria sido ilegalmente desclassificada. Afirma que “o prosseguimento do certame sem a sua participação configura preterição arbitrária e ilícita”.

Alega a impetrante que houve convocação e admissão de novos candidatos para as funções objeto do certame, inclusive para a função de Auxiliar Operacional, com destaque para convocação de candidato situado em posição classificatória diversa, enquanto ela permaneceu excluída. Em suas palavras, “a única ‘razão’ para que a Impetrante não tenha sido a beneficiária da convocação para a vaga ociosa foi o arbitrário entrave criado pela própria Administração ao questionar a Certidão de Antecedentes Criminais (Protocolo nº 20260072003)”, concluindo que “o preenchimento da vaga por candidato em posição distinta, ignorando a regularidade documental da Impetrante, configura uma preterição arbitrária”. Também ressalta que a injustiça “se renova com a admissão de novos servidores, como CLEBER LUIZ DE MELO MIRANDA”.

Sustenta que a Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Polícia Civil, sob Protocolo nº 20260072003, é válida, hígida e suficiente para comprovar sua idoneidade moral, não havendo fundamento legal ou fático para sua recusa. Afirma que o documento, emitido em 31 de janeiro de 2026, consignou expressamente que “NADA CONSTA” em seu desfavor e que sua validade se estende até 1º de maio de 2026. Nessa linha, defende que o ato administrativo que ensejou sua desclassificação é ilegal, por se fundar em rigorismo formal excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e eficiência administrativa.

A impetrante acrescenta que a finalidade da exigência editalícia foi integralmente atendida, já que sua idoneidade teria sido demonstrada por documento público dotado de fé pública. Aduz, ainda, que a própria Administração teria adotado comportamento contraditório, porque, segundo o Edital nº 07/2026/PSS/SEAP, ela foi anteriormente declarada “APTO” na 4ª fase do certame, referente à investigação social, momento em que a certidão de antecedentes já havia sido analisada e validada. Afirma ser inadmissível que, após o reconhecimento de sua idoneidade, tenha sido excluída em fase posterior com base no mesmo documento.

Em reforço, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que, em matéria de concurso público e seleção pública, deve prevalecer o formalismo moderado, sendo desarrazoada a eliminação de candidato quando a finalidade da exigência documental foi efetivamente cumprida. Destaca, especialmente, julgado do STJ no RMS nº 75.035/SC e acórdão do TJPA na Apelação/Remessa Necessária nº 0840542-64.2022.8.14.0301, ambos mencionados como paradigmas para afastar a exclusão fundada em suposta irregularidade formal relativa à certidão de antecedentes.

Argumenta também estar configurada preterição arbitrária, com aplicação do Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Defende que, embora tenha obtido a 7ª colocação no certame, figurando como primeira colocada no cadastro de reserva para um total de 6 vagas imediatas, a convocação posterior de outros candidatos, somada à manutenção de sua exclusão por motivo que considera juridicamente inexistente, converte sua mera expectativa em direito subjetivo à contratação. Sustenta que a necessidade de provimento está cabalmente demonstrada pelas admissões supervenientes promovidas pela Administração, o que revelaria comportamento estatal inequívoco de necessidade de serviço, porém com quebra da ordem classificatória e preterição indevida.

No tocante ao perigo da demora, assevera que o periculum in mora se intensificou com a publicação oficial de 19 de março de 2026, pois a Administração estaria preenchendo as vagas de forma célere, inclusive com candidatos em posições posteriores, o que criaria risco concreto de esvaziamento do objeto da ação.

Argumenta que, por se tratar de contratação temporária com vigência de apenas um ano, cada dia de atraso na prestação jurisdicional implicaria perda irreversível de tempo de serviço e remuneração. Aduz, ainda, a natureza alimentar da remuneração pretendida e afirma que, como beneficiária da justiça gratuita e pessoa hipossuficiente, necessita do exercício da função para prover o próprio sustento e o de sua família.

Por fim, requer o recebimento da petição e dos documentos anexados como fato novo e superveniente, para que sejam considerados na análise do mérito e, sobretudo, na apreciação da tutela de urgência.

Pede a
concessão imediata de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que promoveu sua desclassificação no PSS nº 01/2026/PSS/SEAP, determinando-se à autoridade impetrada sua imediata convocação e contratação temporária para a 6ª vaga da função de Auxiliar Operacional ou, subsidiariamente, a reserva da vaga até o julgamento final
.

Requer, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações complementares e, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato de exclusão e consolidar seu direito ao exercício da função pública para a qual foi aprovada.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar, nos termos do art. 35033876.

A SEAP prestou informações, requerendo a denegação da segurança, por inexistir qualquer ilegalidade, considerando que as seis vagas ofertadas no edital foram devidamente preenchidas com os respectivos candidatos aprovados e classificados. Além disso, informa que a administração pública não a desclassificou do processo seletivo, apenas informou sua não classificação dentro das vagas ofertadas, fazendo a candidata compor o cadastro reserva do ditame. Diante disso, ratifica a conduta pautada na legalidade e observância das regras editalícias, alegando não haver conduta que justifique a impetração do presente mandado de segurança – Id. 35498969.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela denegação da segurança – Id. 36184711.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Mérito.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrável por prova pré-constituída. Não se presta à investigação probatória complexa, tampouco à reconstrução de fatos controvertidos que dependam de instrução, requisição ampla de documentos, oitiva de agentes administrativos ou confronto de versões sobre dinâmica interna de contratação.

Após essa breve introdução, passo a expor meu entendimento acerca do mérito da ação mandamental.

A controvérsia cinge-se a verificar se a IMPETRANTE demonstra, de plano, direito líquido e certo à contratação temporária para a função de Auxiliar Operacional, Região Guajará/Belém, no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026/PSS/SEAP. A resposta é negativa. O conjunto documental não evidencia, com a certeza exigida pela via mandamental, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo apto a justificar a concessão da segurança.

A IMPETRANTE sustenta duas premissas centrais: a
primeira
, de que teria sido indevidamente desclassificada por invalidade de certidão de antecedentes criminais; a
segunda
, de que, classificada em 7º lugar para 6 vagas, teria passado a fazer jus à contratação em razão de suposta vacância ou não preenchimento de uma das vagas inicialmente previstas. Tais alegações, contudo, não se apresentam incontroversas nem comprovadas de plano.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade coatora infirmam diretamente as premissas fáticas da impetração. A SEAP afirma que a IMPETRANTE não foi eliminada ou desclassificada do certame, mas apenas não alcançou classificação dentro das vagas ofertadas, passando a integrar o cadastro de reserva. Afirma, ainda, que as 6 vagas foram preenchidas por candidatos regularmente classificados. Forma-se, portanto, controvérsia fática relevante sobre a própria existência do ato coator descrito na inicial e sobre a alegada vaga ociosa.

Examinando os argumentos da impetrante e as informações da autoridade coatora, percebe-se que a IMPETRANTE não se classificou dentro das 6 vagas imediatas previstas para a função de Auxiliar Operacional na Região Guajará/Belém, mas em 7º lugar, ou seja, sua posição, portanto, é de cadastro de reserva. Nessa condição, não há direito automático à contratação, mas mera expectativa, que somente se convola em direito subjetivo quando demonstrada, de modo cabal, a preterição arbitrária e imotivada, a existência de vaga disponível e a inequívoca necessidade administrativa de provimento.

Nesse sentido destaco.:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA – SEAP (C-208, DE 2021). CARGO DE POLICIAL PENAL MASCULINO, REGIÃO XINGU. CANDIDATO ELIMINADO NA 1ª FASE DO CERTAME POR NÃO ALCANÇAR O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTAS (IMEDIATAS E CADASTRO DE RESERVA). ARGUIÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PARTICIPAÇÃO NA 2ª FASE (CURSO DE FORMAÇÃO) POR ALEGADA PRETERIÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

2. O Concurso Público da SEAP (C-208, de 2021) ofertou 32 vagas para o cargo de Policial Penal Masculino, da Região Xingu, sendo 28 imediatas e 04 para cadastro de reserva. É fato incontroverso que o impetrante não configurou sequer no cadastro de reserva, sendo eliminado do certame por ter alcançado o 33º (trigésimo terceiro) lugar.

3. Arguição de Direito Líquido e Certo a participação na 2ª fase do certame (Curso de Formação) por alegada preterição. Segundo o impetrante, a sua preterição estaria configurada por simples cálculo matemático (33 sua posição – 1 vaga não preenchida = 32º lugar, dentro do número de vagas do edital), bem como, o fato da contratação temporária por Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/22.

4. Ausência de comprovação da alegada preterição. O edital do certame prevê que será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição, sendo eliminado do concurso o candidato considerado NÃO CLASSIFICADO. Legalidade da cláusula de barreira no ordenamento jurídico brasileiro.

5. De igual modo, não há que se falar em preterição por contratação de temporários - Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/22. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

6. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo. Precedentes.

7. Registra-se que as informações de necessidade de policiais penais no Estado do Pará não são provas aptas a comprovar a existência de cargo de provimento efetivo, o que somente seria possível através de levantamento minucioso do quantitativo de cargos efetivos vagos no âmbito do Estado do Pará, observado ainda o polo respectivo, o que é inviável na via eleita, diante da impossibilidade de dilação probatória.

8. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0811244-23.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Seção de Direito Público - Julgado em 2024-06-25)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0806128-02.2024.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2024-09-24)

Ocorre que tais elementos não estão demonstrados de plano. A alegação de que apenas 5 vagas teriam sido efetivamente preenchidas é expressamente impugnada pela autoridade coatora, que informa o preenchimento das 6 vagas editalícias por candidatos classificados dentro do quantitativo previsto. A existência de contradição entre a versão da IMPETRANTE e a versão administrativa impede o reconhecimento do direito líquido e certo,
pois a superação dessa divergência demandaria dilação probatória incompatível com a natureza célere e documental do mandado de segurança.

Também não prospera, nesta via, a alegação de desclassificação por invalidade da certidão de antecedentes criminais. Explico.:

A autoridade coatora afirma que não houve eliminação da IMPETRANTE, mas simples permanência no cadastro de reserva. Assim, antes mesmo de se discutir a validade material da certidão apresentada, falta prova pré-constituída do ato administrativo efetivamente lesivo que teria excluído a candidata do certame. Se o ato tido por coator é negado pela autoridade e não se extrai de forma inequívoca dos documentos acostados, não cabe ao Judiciário, em mandado de segurança, instaurar instrução para apurar se a eliminação existiu, quais foram seus fundamentos e se houve eventual preterição posterior.

A tese da IMPETRANTE parte de encadeamento fático que não se encontra comprovado com a liquidez necessária: seria preciso reconhecer que uma das vagas não foi provida, que a Administração manteve a necessidade de preenchimento, que a candidata melhor classificada não assumiu ou foi excluída, que a IMPETRANTE era a próxima da lista apta à convocação, que a Administração a preteriu e que eventual contratação posterior violou a ordem classificatória. Nenhuma dessas premissas pode ser presumida.

Ressalto que o controle judicial dos atos administrativos em certames públicos é plenamente possível quando demonstrada ilegalidade manifesta. Todavia, não compete ao Judiciário substituir a Administração na gestão do processo seletivo sem prova inequívoca de abuso, tampouco reconhecer direito à contratação temporária de candidata em cadastro de reserva quando a própria existência da vaga e da preterição permanece controvertida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026